Tribunal: TJMT
Processo: 1018001-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018001-38.2020.8.11.0000
Recorrente: Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
Recorrido: Auto Posto São Cristóvão Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80580520) interposto por Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74720463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA - IMÓVEL ESSENCIAL À EMPRESA – LOCAL DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE – POSTO DE GASOLINA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema, o STJ possui firme posicionamento de que ainda que se trata de crédito extraconcursal é ‘excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n.9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e dos empregos ali gerados’ (AgInt no AREsp 1087323/SP)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018001-38.2020.8.11.0000, Relator: Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/02/2021, p. 05/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 75960478), estes foram rejeitados no acórdão id 77508963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., que manteve a decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Recuperação Judicial no 957-18.2016.811.0047, concedeu liminar que suspendeu o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia a contrato de confissão de dívida, por se tratar da sede onde está instalado o posto de gasolina, porém com a ressalva de que após a assembleia geral de credores os autos devem retornar para nova deliberação.
A recorrente alega violação aos artigos 49, §§ 1o e 3o, 50, § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o credor titular de crédito garantido por alienação fiduciária conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, de modo que e a supressão dessas garantias somente pode ser suprimida após expressa aprovação do seu titular.
Recurso tempestivo (id 80591993) e preparado (id 80723994).
Contrarrazões no id 83402458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) o credor titular de crédito garantido por alienação fiduciária conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, de modo que e a supressão dessas garantias somente pode ser suprimida após expressa aprovação do seu titular”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “o imóvel em questão, apesar de pertencer a terceiro que anuiu com a fidúcia, foi dado em garantia de débito da empresa agravada (agora em recuperação judicial). E, sendo esse o local onde é desenvolvida a sua atividade– posto de gasolina – é evidente a essencialidade para o seu soerguimento”. (id 74504964 - p. 3-4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRESTO DETERMINADO POR OUTRO JUÍZO EM BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, ‘há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)’ (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).
2. Nessa linha de entendimento, compete ao Juízo da Recuperação das suscitantes decidir sobre a essencialidade das sacas de milho, bem como acerca da definição de sua propriedade, como, de fato, foi feito, cabendo, a partir daí, a impugnação da parte contrária pelos meios recursais próprios.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no CC 169.116/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 49, §§ 1o e 3o, 50, § 1o, e 59 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.